Tribunal: TJSP
Processo: 0011727-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3o, do RITJ – Condenação definitiva pela prática de crime de estelionato qualificado – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleitos que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal – Decisão mantida – Agravo

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3o, do RITJ – Condenação definitiva pela prática de crime de estelionato qualificado – Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Pleitos que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal – Decisão mantida – Agravo rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes WESLEY GOMES DE CASTRO e ODAMIL GOMES DE
CASTRO JUNIOR, é agravado COLENDO 2o GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5903
2
Agravo Regimental Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Wesley Gomes de Castro e Odamil Gomes de Castro Junior
Agravado: colendo 2o grupo de câmaras criminais
Comarca: São Paulo
Voto no 5903
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente a revisão
criminal, na forma do art. 168, § 3o, do RITJ –
Condenação
definitiva
pela
prática de crime de
estelionato qualificado – Inocorrência de afronta à lei
ou ao conjunto probatório – Pleitos que não se
enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal – Decisão mantida – Agravo
rejeitado.
Trata-se de agravo regimental interposto por
Wesley Gomes de Castro e Odamil Gomes de Castro, contra a r.
decisão monocrática de fls. 55/58, que indeferiu liminarmente a
revisão criminal proposta, por não preencher qualquer dos
pressupostos do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Trazendo, em síntese, o mesmo argumento
inicialmente apresentado, insistem os agravantes no pedido
delineado na revisional alegando ser prescindível o depoimento da
vítima para a defesa dos ora peticionários.
É o relatório.
Como anotado na r. decisão recorrida, a
revisão criminal é medida excepcional, de caráter constitutivo e
complementar, cabível somente nas hipóteses expressamente
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Bem por isso,
não se presta a funcionar como sucedâneo da apelação e, menos
ainda, como uma nova apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5903
3
Com efeito, pretendem os peticionários a
modificação do julgado, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena que se possa entender como
infringente da legislação penal ou divergente da prova dos autos.
Os peticionários foram condenados porque,
em 10 de setembro de 2015, por volta das 16h20, na rua Dr. Felice
Buscaglia, São Mateus, São Paulo, agindo em concurso de agentes,
receberam e de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio, no
exercício da atividade comercial, coisas que deviam saber ser
produto de crime.
O v. Acórdão (fls. 18/23), longe de decidir em
contrariedade às provas dos autos, expôs com clareza as razões
pelas quais manteve a r. sentença de Primeiro Grau.
Os depoimentos prestados pelos policiais
confirmaram o encontro na oficina de Odamil da bolsa da vítima,
com seus pertences, e alguns equipamentos do carro furtado, como
estepe, ferramentas e jogo de rodas e pneus.
É cediço que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal
prestada por agentes policiais que tenham participado das
diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua
prisão em flagrante. Isso porque não se afigura razoável afastar a
validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-
somente na respectiva condição funcional, já que estes também são
submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra
testemunha.
Ademais, seria um contrassenso o Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5903
4
dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da
criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o
Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157,
CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir
o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição do recorrente seria necessário novo exame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Quanto à
suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido que, "estando a sentença
condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros
elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da
vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por
desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Rel. o Ministro JORGE MUSSI, DJe
de 14/9/2012). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,

QUINTA
TURMA,
julgado
em
02/05/2013,

DJe
22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg no AREsp no 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0011727-92.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5903
5
j. 04/05/2017).”.
Por outro lado, a vítima reconheceu, em solo
policial, o seu veículo Fiat Siena (que estava estacionado 60 metros
distante do estabelecimento comercial de propriedade de Odamil),
bem como a bolsa com seus pertences pessoais que haviam sido
subtraídos e estavam no interior da oficina.
E, como bem destacou o v. Acórdão, “...a
posse dos objetos acarreta a presunção de responsabilidade do
possuidor e, consequentemente, inverte-se o ônus da prova (CPP,
artigo 156), do qual os apelantes não se desincumbiram...” (fl. 22).
Era o que bastava para a condenação dos
peticionários.
Por fim, conforme consignado na r. decisão
monocrática (fls. 55/58), a própria defesa teria desistido da oitiva da
ofendida, estando, portanto, preclusa a matéria.
Destarte, a condenação era mesmo medida
de rigor.
Irretocável, do mesmo modo, a dosimetria da
pena, novamente analisada pela r. decisão monocrática.
Assim sendo, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo regimental interposto, mantendo-se, nos
termos em que proferida, a r. decisão monocrática ora recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator